Tribunal: TJSP
Processo: 1018159-79.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos material e moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 3o (inexistência do defeito e culpa exclusiva

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos material e moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 3o (inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). No caso concreto, a prestação de serviços é incontroversa, enquanto a alegação de que houve defeito na prestação encontra respaldo no conjunto probatório, daí resultando que se impunha a procedência do pedido indenizatório, embora em menor extensão do que a estabelecida pelo Juízo a quo no tocante ao dano material.
Acolhimento do pedido de indenização por dano moral que se impõe, diante da incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório mantido, uma vez que arbitrado modicamente em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.